Tribunal: STF
Processo: Pet 8179
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Penal e Processo Penal. Inquérito Originário. Declínio dos autos. Recurso interposto pela defesa. Questão de Ordem. Proclamação do julgamento mais favorável à defesa em caso de empate na votação. Art. 150, §3º, do RISTF. Divergência. Concessão de habeas corpus de ofício. Reinclusão do feito em julgamento para se computar o voto do Ministro ausente. Decisão da questão de ordem pela reafirmação da proclamação anterior, com a remessa dos autos à Justiça Eleitoral em Santa Catarina. 



    1. O art. 150, §3º, do RISTF, prevê que “Nos habeas corpus e recursos em matéria criminal, exceto o recurso extraordinário, havendo empate prevalecerá a decisão mais favorável ao paciente ou ao réu.”. De acordo com a referida regra, os recursos em inquéritos originários devem ser proclamados, em caso de empate, com base no resultado mais favorável à defesa. 



    2. Não obstante, uma vez instaurada a divergência sobre essa questão, a Segunda Turma decidiu, por empate na votação, conceder habeas corpus de ofício para determinar o declínio dos autos à Justiça Eleitoral em Santa Catarina, hipótese na qual não há dúvida sobre a aplicação da referida norma.



    3. Nesse sentido, entende-se que não se deve promover a reinclusão do feito em julgamento com o cômputo do voto do Ministro ausente, uma vez que já há proclamação ocorrida em assentada anterior na qual concedeu-se habeas corpus de ofício para se determinar a aplicação do resultado mais favorável à defesa.



    4. Questão de ordem decidida para reafirmar a decisão de remessa dos autos à Justiça Eleitoral em Santa Catarina.